Tribunal: TJSP
Processo: 0010718-43.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. Alegação pelo Ministério Público de que houve ato de improbidade por parte do ex-prefeito do Município de Mineiros do Tietê, pelo ex-diretor do departamento de obras municipal e pela Construtora contratada, sob o fundamento de que houve indevido fracionamento da licitação e

Ementa:
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. Alegação pelo Ministério Público de que houve ato de improbidade por parte do ex-prefeito do Município de Mineiros do Tietê, pelo ex-diretor do departamento de obras municipal e pela Construtora contratada, sob o fundamento de que houve indevido fracionamento da licitação e houve inexecução parcial do contrato. Alegação pelo Ministério Público que o ex-prefeito municipal e o ex-diretor do departamento de obras municipal praticaram atos previstos nos arts. 10 "caput" e incisos IX, XI e XII e art. 11 "caput" e inciso I da Lei no 8.429/1992, que ex-prefeito municipal ainda praticou ato previsto no art. 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992, bem como que a empresa-corré praticou ato descrito no art. 11 "caput" da Lei no 8.429/1992.

PRELIMINARES. AFASTAMENTO. Inocorrência de prescrição e cerceamento de defesa. Não acolhimento do recurso de apelação do ex-prefeito e do ex-diretor do departamento de obras municipal, quanto a estas matérias.

MÉRITO. FRACIONAMENTO LICITATÓRIO. Fracionamento do procedimento licitatório excepcionalmente admitido, ante a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a execução de parcelas de uma mesma obra. Inteligência do art. 23, §5o, "in fine", da Lei no 8.666/1993. Inexistência de comprovação de dolo ou culpa do ex-prefeito municipal. Constatação nos autos de mera irregularidade. Adoção de modalidades diversas que não caracteriza, por si só, ato ímprobo.

ALTERAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO/PERMUTAS. Verificado no decorrer do processo que foram realizadas permutas que, em tese, teriam causado prejuízo ao erário. Possibilidade da realização de alterações unilaterais do contrato, nos termos do art. 65, §1o, I, da Lei no 8.666/1993. Existência de previsão contratual neste tocante. Não comprovação nos autos de que, mesmo com as permutas, houve superfaturamento da obra, bem como de existência de dolo ou culpa dos réus.

INEXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. Laudo pericial judicial que concluiu pela plausibilidade da maior parte das justificativas apresentadas para inexecução de parte dos serviços contratados. Alguns serviços que dependiam de projeto que deveria ser fornecido pelo Município. Afirmação pelo perito judicial que a obra em questão estava concluída e em condições de uso. Empresa-corré que assinou termo de comprometimento acerca da conclusão dos serviços faltantes. Não comprovação de dolo ou culpa que caracterizasse a prática das condutas previstas no art. 10 da lei de improbidade e tampouco culpa a fim de caracterizar a conduta prevista no art. 11 da mesma lei. Ademais, ausência de superfaturamento da obra.

Conduta desastrada e inábil que não equivale à conduta desonesta e ímproba, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Impossibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade.

R. sentença de procedência dos pedidos integralmente reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU EDSON REINALDO SABAINE (EX-PREFEITO) PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU JOÃO PAULO PINCELLI (EX-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL) PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA-CORRÉ CONSTRUTORA MARÓSTICA LTDA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010718-43.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes JOAO PAULO
PINCELI (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON REINALDO SABAINE (JUSTIÇA
GRATUITA) e CONSTRUTORA MAROSTICA LTDA, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINEIROS DO TIETE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de apelação
do Corréu Edson Reinaldo Sabaiane; deram parcial provimento ao recurso de apelação do
Corréu João Paulo Pincelli; e deram provimento ao recurso de apelação da empresa-corré
Construtora Maróstica LTDA, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 2/59
VOTO No 17.313 (processo físico)
APELAÇÃO No 0010718-43.2011.8.26.0302
No NA ORIGEM: 0010718-43.2011.8.26.0302
COMARCA: JAÚ (1a VARA CÍVEL)
APELANTES: EDSON REINALDO SABAINE, JOÃO PAULO
PINCELLI e CONSTRUTORA MARÓSTICA LTDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ. CONSTRUÇÃO DE
QUADRA
POLIESPORTIVA
COBERTA.
Alegação
pelo
Ministério Público de que houve ato de improbidade por parte do
ex-prefeito do Município de Mineiros do Tietê, pelo ex-diretor do
departamento de obras municipal e pela Construtora contratada,
sob o fundamento de que houve indevido fracionamento da
licitação e houve inexecução parcial do contrato. Alegação pelo
Ministério Público que o ex-prefeito municipal e o ex-diretor do
departamento de obras municipal praticaram atos previstos nos
arts. 10 “caput” e incisos IX, XI e XII e art. 11 “caput” e inciso I
da Lei no 8.429/1992, que ex-prefeito municipal ainda praticou ato
previsto no art. 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992, bem como
que a empresa-corré praticou ato descrito no art. 11 “caput” da Lei
no 8.429/1992.
PRELIMINARES. AFASTAMENTO. Inocorrência de prescrição
e cerceamento de defesa. Não acolhimento do recurso de apelação
do ex-prefeito e do ex-diretor do departamento de obras
municipal, quanto a estas matérias.
MÉRITO. FRACIONAMENTO LICITATÓRIO. Fracionamento
do procedimento licitatório excepcionalmente admitido, ante a
necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a
execução de parcelas de uma mesma obra. Inteligência do art. 23,
§5o, “in fine”, da Lei no 8.666/1993. Inexistência de comprovação
de dolo ou culpa do ex-prefeito municipal. Constatação nos autos
de mera irregularidade. Adoção de modalidades diversas que não
caracteriza, por si só, ato ímprobo.
ALTERAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO/PERMUTAS.
Verificado no decorrer do processo que foram realizadas permutas
que, em tese, teriam causado prejuízo ao erário. Possibilidade da
realização de alterações unilaterais do contrato, nos termos do art.
65, §1o, I, da Lei no 8.666/1993. Existência de previsão contratual
neste tocante. Não comprovação nos autos de que, mesmo com as
permutas, houve superfaturamento da obra, bem como de
existência de dolo ou culpa dos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 3/59
INEXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. Laudo pericial judicial
que concluiu pela plausibilidade da maior parte das justificativas
apresentadas para inexecução de parte dos serviços contratados.
Alguns serviços que dependiam de projeto que deveria ser
fornecido pelo Município. Afirmação pelo perito judicial que a
obra em questão estava concluída e em condições de uso. Empresa-
corré que assinou termo de comprometimento acerca da conclusão
dos serviços faltantes. Não comprovação de dolo ou culpa que
caracterizasse a prática das condutas previstas no art. 10 da lei de
improbidade e tampouco culpa a fim de caracterizar a conduta
prevista no art. 11 da mesma lei. Ademais, ausência de
superfaturamento da obra.
Conduta desastrada e inábil que não equivale à conduta desonesta
e ímproba, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
Impossibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei de
Improbidade.
R. sentença de procedência dos pedidos integralmente reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU EDSON REINALDO
SABAINE (EX-PREFEITO) PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU JOÃO PAULO
PINCELLI (EX-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
MUNICIPAL) PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
EMPRESA-CORRÉ
CONSTRUTORA MARÓSTICA LTDA PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO em face de EDSON REINALDO SABAINE, JOÃO
PAULO PINCELLI e CONSTRUTORA MARÓSTICA LTDA. Aduz o
autor, Ministério Público, que, após a realização de procedimento licitatório
na modalidade tomada de preços, o Município de Mineiros do Tietê, através
do então prefeito municipal, Edson Reinaldo Sabaine, celebrou contrato
administrativo com a empresa-corré Construtora Maróstica Ltda, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 4/59
04.08.2008 (contrato no 064/2008), visando à construção de quadra
poliesportiva coberta, no valor de R$ 373.118,86 (no 1156/2008), cuja
autorização de pagamento se deu por meio de ordem de empenho emitida
pelo então prefeito municipal e, após a entrega de medição pelo engenheiro
João Paulo Pincelli. Sustenta o autor que também foi realizado outro
procedimento licitatório, na modalidade convite, que culminou na celebração
de contrato administrativo com a empresa Moenco Montagem, Engenharia e
Comércio Ltda, em 03.11.2008 (contrato no 073/2008), almejando o
fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra para a fabricação e
montagem da estrutura metálica de cobertura da quadra poliesportiva, na
importância de R$ 148.810,00. Alega o Ministério Público que deveria ter
sido realizado um único processo licitatório, na modalidade tomada de
preços, na medida em que é vedado o fracionamento licitatório no caso em
tela. Afirma, ainda, que o corréu Edson Reinaldo Sabaine, após medição feita
pelo engenheiro João Paulo Pincelli realizou pagamento por serviços que
foram contratados, mas não foram executados pela empresa-corré
Construtora Maróstica Ltda. Alega o autor que os corréus Edson Reinaldo
Sabaine e João Paulo Pincelli praticaram atos previstos nos arts. 10 “caput” e
incisos IX, XI e XII e art. 11 “caput” e inciso I da Lei no 8.429/1992, que o
corréu Edson Reinaldo Sabaine ainda praticou ato previsto no art. 10, inciso
VIII da Lei no 8.429/1992 e que a corré Construtora Maróstica Ltda praticou
ato descrito no art. 11 “caput” da Lei no 8.429/1992. Assim, pugna pela: a)
condenação dos Réus, Edson Reinaldo Sabaine e João Paulo Pincelli, de
forma solidária, a restituírem aos cofres públicos o valor correspondente aos
danos causados, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença,
acrescido de juros e correção monetária; b) condenação de todos os Réus ao
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; c) condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5/59
dos corréus Edson Reinaldo Sabaine e João Paulo Pincelli à suspensão dos
direitos políticos, pelo período de cinco a oito anos, e proibição de contratar
com a Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; e d)
condenação da empresa-corré Construtora Maróstica Ltda na proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 29/790).
Defesa preliminar pela empresa-corré Construtora Maróstica
Ltda (fls. 803/813), com a respectiva juntada de documentos (fls. 820/2365).
O corréu Edson Reinaldo Sabaine também apresentou defesa preliminar às
fls. 2367/2373 e corréu João Paulo Pincelli apresentou defesa preliminar às
fls. 2378/2382.
A petição inicial foi recebida às fls. 2399/2403.
Contestação pela empresa-corré Construtora Maróstica Ltda (fls.
2418/2435), com a respectiva juntada de documentos (fls. 2436/2448). O
corréu Edson Reinaldo Sabaine apresentou contestação às fls. 2449/2464 e o
correú João Paulo Pincelli apresentou contestação às fls. 2606/2621, com a
respectiva juntada de documentos (fls. 2622/2685).
A Municipalidade juntou cópias referentes à contratação objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 6/59
da presente demanda (fls. 2469/2601).
O Juízo “a quo” entendeu por julgar antecipadamente o feito (fl.
2690). Interposto Agravo Retido contra r. decisão proferida pelo corréu João
Paulo Pincelli (fls. 2694/2698) e pela empresa-corré Construtora Maróstica
Ltda (fls. 2701/2706).
Sobreveio r. sentença (fls. 2721/2731) que julgou procedente os
pedidos do Ministério Público. Os réus interpuseram recursos de apelação
(fls. 2791/2820, 2831/2845 e 2884/2912). Por meio de v. acórdão proferido
por esta C. 13a Câmara de Direito Público, os agravos retidos foram acolhidos
para anular a r. sentença e determinar a reabertura de instrução probatória,
ficando, por consequência, prejudicadas as apelações interpostas (fls.
2967/2982).
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça aos corréus João
Paulo Pinceli e Edson Reinaldo Sabaine (fl. 2920).
Elaborado laudo pericial contábil por expert do Juízo (fls.
3066/3101), com a respectiva juntada de documentos (fls. 3102/3145).
Prestados esclarecimentos (fls. 3175/3178).
Sobreveio nova r. sentença (fls. 3197/3205 - prolatada em
22.10.2018), cujo relatório adoto, que julgou procedente os pedidos do
Ministério Público, nos seguintes termos:
“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
relação a EDSON REINALDOSABAINE, JOÃO PAULO PINCELLI e
CONSTRUTORA MARÓSTICA LTDA, para declarar que cometeram atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 7/59
de improbidade administrativa e condená-los a restituírem aos cofres
públicos, solidariamente, os danos causados, que totalizam R$32.728,79,
bem como ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano
causado ao erário, proibindo-os de contratar com a Administração Pública
ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários,
pelo período de 05 anos. Condeno, ainda, os réus Edson Reinaldo Sabaine
e João Paulo Pincelli à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de
05 anos. Tendo em vista que no laudo o perito utilizou os valores constantes
dos autos sem aplicar qualquer atualização ou correção, determino que o
montante do dano seja corrigido monetariamente desde o ajuizamento da
ação pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, estes a partir da citação.
Não há condenação nas custas, despesas processuais ou mesmo na
verba honorária(artigo 18 da LACP c.c. o artigo 4o, § 6o, da Lei Estadual
no 11.608/2003). A propósito: “Em sede de ação civil pública, só é possível
a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios no caso de
comprovada má-fé” (STJ, Resp no 250980/SP, 2a Turma, Min. João Otávio
de Noronha, DJ de 06.03.20006).
P.R.I.”
Apela o corréu Edson Reinaldo Sabaine (fls. 334/351 do 12o
volume), alegando, em síntese, que: a) preliminarmente, operou-se a
prescrição quinquenal de presente demanda, eis que decorreram mais de
cinco anos desde a data de ingresso da ação até a data da prolação da r.
sentença, com exceção do dano ao erário. No mérito, alega, que: b) não
houve qualquer conduta dolosa por sua parte, na medida em que não possui
conhecimentos técnicos para apontar se o empenho encontrava-se dentro dos
parâmetros da normalidade ou legalidade ou se os atos praticados pela
comissão de licitação, como no caso da modalidade de licitação, encontrava-
se correto; c) o laudo pericial informou que os custos unitários, as
quantidades e os coeficientes de consumo adotados nos cálculos eram
razoavelmente compatíveis com a realidade, sem indícios de
superfaturamento, assim como que o intuito da segunda licitação foi de
adequar a quadra às condições de uso real, proporcionando menor custo de
manutenção, não havendo dolo ou má-fé em sua conduta; d) não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 8/59
ilegalidade quanto à modalidade de licitação adotada, na medida em que se
tratam de licitações diversas, com procedimentos próprios, sendo uma
destinada à construção de alvenaria e outra na fabricação de estrutura
metálica e sua colocação; e) há exceção contida no artigo 23, §5o, da Lei no
8.666/93 no sentido de garantir a realização de licitação na modalidade
convite para ser realizada a execução de parcela específica e distinta da obra,
que possa ser realizada por pessoa ou empresa de especialidade diversa, e não
no sentido de tratar de obra ou serviço acessório à obra; f) não houve danos
ao erário público, não ocorrendo enriquecimento ilícito, não devendo haver a
configuração de ato de improbidade administrativa; g) houve violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da pena
imposta pelo Juízo “a quo”. Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e custas de porte e
remessa dos autos em virtude da gratuidade de justiça concedida em 1o Grau
(fls. 2.920), processado com contrarrazões (fls. 422/430 do 12o volume).
Apela também o corréu João Paulo Pincelli (fls. 353/379 do
12o volume), aduzindo, preliminarmente: a) que a r. sentença deve ser
anulada, a fim de oportunizar a produção dos meios de provas pertinentes, na
medida em que a prova pericial não é a única necessária ao deslinde da
demanda, sendo necessária a produção de prova testemunhal; b) houve
cerceamento de seu direito de defesa, em decorrência do fato de que o Juízo
“a quo”, quando da interposição do agravo retido, deveria ter se manifestado
quanto ao juízo de retratação, devolvendo o prazo para que pudessem serem
apresentadas alegações finais. No mérito, alega, em suma, que: c) não houve
enriquecimento ilícito por nenhum dos corréus; d) não pode haver sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 9/59
responsabilização por ato de improbidade, em virtude do fato de não ter
praticado nenhuma ingerência administrativa, bem como que coube ao ex-
prefeito a abertura e homologação dos resultados de cada uma das licitações;
e) não há ilegalidade no fracionamento da licitação, consoante previsão do
art. 23, §5o, da Lei no 8.666/93 admite a possibilidade excepcional de
realização de nova licitação para parcelas de natureza específica que possam
ser executadas por pessoas ou empresas com especialidade diversa daquela
do executor da obra ou do serviço; f) a obra fora integralmente realizada, sem
prejuízo para o Município, por contrato por preço global e que permitia as
alterações, sem necessidade de aditamentos, havendo regularidade nas
permutas realizadas; g) não houve acréscimos ou exclusão de materiais e
serviços, na medida em que ocorreram somente alterações, compensações e
permutas de materiais dentro de um único contrato que, por ser empreitada a
preço global, permitia ao administrador a troca de um material por outro.
Pugna pela reforma integral da r. sentença e, subsidiariamente, pela anulação
da r. sentença, determinando-se a produção de novas provas.

Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude gratuidade de
justiça concedida em 1o Grau (fls. 2.920), processado com contrarrazões (fls.
422/430 do 12o volume).
Apela também a empresa-corré Construtora Maróstica Ltda
(fls. 385/413 do 12o volume), aduzindo, em síntese, que: a) não fora
contratada em razão do segundo procedimento licitatório na modalidade carta-
convite, não tendo executado obras ou prestado serviços inerentes a este
procedimento licitatório; b) considerando-se o entendimento de que se trata
apenas de um único processo licitatório, entende-se como correta a adoção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10/59
modalidade tomada de preços, na medida em que o preço total seria de R$
521.928,86, atendendo ao disposto no art. 23, I, “b”, da Lei no 8.666/93; c)
não há elementos que comprovem o fato de que fora beneficiada pelo
processo licitatório; d) os objetos constantes dos dois certames exigem
qualificações e capacidades técnicas diversas, razão pela qual o parcelamento
da obra vai ao encontro do interesse público, de acordo com previsão do art.
23, §5o, da Lei no 8.666/93; e) o laudo técnico realizado no curso do processo
administrativo para apuração da ocorrência de atos de improbidade
administrativa, instaurado pela Prefeitura de Mineiros do Tietê, concluiu no
sentido de que não houve superfaturamento, bem como que não houve
alteração no valor total pago pela execução da obra; f) as permutas realizadas
ao longo da execução das obras ocasionaram prejuízos à própria apelante, e
não em prejuízo dos cofres públicos; g) o perito judicial afirmou que a obra
para a qual havia sido contratada fora integralmente concluída, bem como
que o contrato de empreitada global permitia a realização de permutas, o que
impossibilita a argumentação apontada na r. sentença de que recebera valores
por serviços não executados ou de que a obra restou inacabada; h) não pode
haver sua penalização por eventual falha na adequação dos projetos e
planilhas orçamentárias, na medida em que as permutas foram impostas
unilateralmente pela Municipalidade; i) não houve nenhum aditamento
efetivamente realizado, e a diferença de preços entre a obra orçada e a
efetivamente realizada foram suportadas exclusivamente pela contratada.
Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, com preparo e custas de porte e remessa
devidamente recolhidas (fls. 414/417 do 12o volume), processado com
contrarrazões (fls. 422/430 do 12o volume).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11/59
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos de apelação (fls. 3.326/3.331).
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que o presente recurso foi
distribuído por prevenção ao agravo retido e à apelação no
0010718-43.2011.8.26.0302, de que foi Relator o Exmo. Des. Peiretti de
Godoy. Entretanto, o recurso na presente oportunidade não é por ele
analisado, considerando sua aposentadoria em janeiro de 2015.
Esta subscritora o sucedeu na cadeira, nesta Colenda 13a.
Câmara de Direito Público e por este motivo passo a analisar o recurso.
Aponto, também inicialmente, que a r. sentença guerreada
foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, e é sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua
correção ou não.
1. Breve resumo dos fatos.
Pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, João
Paulo Pincelli, na época Diretor do Departamento de Obras Municipal,
requisitou, em 11.06.2008, ao Poder Executivo Municipal a “Contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-
obra para construção da quadra poliesportiva coberta da escola municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 12/59
João de Mattos Silveira” (fls. 53/57).
Cabe salientar que no memorial descritivo e planilhas de preços
que acompanham o pedido de abertura de licitação para construção da quadra
poliesportiva acima referida não contemplava a cobertura/teto da quadra que
acabou sendo realizada por outra empresa, como será explicitado abaixo (fls.
58/75).
A abertura do processo licitatório para construção da quadra
poliesportiva (modalidade Tomada de Preços por preço global) foi autorizada
pelo então prefeito municipal, Edson Reinaldo Sabaine, no montante de R$
373.118,86 que seria arcado pelo FUNDEB Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Básico (fls. 13/14 e 77), tendo o Edital no 033/2008 Tomada de
Preços no 005/2008 sido aprovado pelo Departamento Jurídico do Município
de Mineiros do Tietê (fls. 81/121).
Por sua vez, a Construtora Maróstica Ltda foi vencedora do
certame (fls. 167/168 e 170), tendo sido contratada para a construção da
quadra poliesportiva (Contrato no 064/2008 - fls. 36/48 e 172/184).
Extrai-se dos autos que o pagamento da Construtora Maróstica
Ltda pelo objeto da contratação se deu em 5 parcelas e ocorriam após a
medição pelo então Diretor do Departamento de Obras Municipal, João Paulo
Pincelli (fls. 15/35).
Por outro lado, em 08.10.2008, João Paulo Pincelli solicitou a
abertura de processo licitatório para “Contratação de empresa especializada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 13/59
para fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para
fabricação e montagem da estrutura metálica de cobertura da quadra
poliesportiva da escola municipal João de Mattos Silveira” (fls. 191/192).
A abertura da licitação acima descrita foi autorizada pelo então
prefeito municipal, Edson Reinaldo Sabaine, no valor estimado de R$
149.500,00 (fls. 195/199), tendo sido lançado Edital de Licitação na
modalidade Carta-Convite (Edital no 041/2008 convite no 028/2008 - fls.
202/209).
O objeto do contrato de fornecimento no 073/2008 (cobertura
metálica da quadra poliesportiva) foi adjudicada à empresa Moenco
Montagem, Engenharia e Comércio Ltda EPP que apresentou o menor
preço global (R$ 148.810,00 - fls. 269/275 e 277/279). Ressalto que a
empresa-corré, Construtora Maróstica Ltda, também participou da licitação
para construção da cobertura da quadra poliesportiva (fls. 239/240 e
266/267).
Passo à análise do recurso de apelação dos Réus.
2) Preliminares
1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
E
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Sustenta o corréu Edson Reinaldo Sabaine, em seu recurso de
apelação, que, no caso em tela, operou-se a prescrição quinquenal, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 14/59
decorreram mais de cinco anos da data de ingresso da ação até a data da
prolação da r. sentença. Contudo, tal argumento não merece ser acolhido.
O art. 23, inciso I da lei no 8.429/1992 prevê que:
“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança; comissão ou de função de confiança”.
Observo que os fatos ocorreram em 2008, na vigência do
mandato do então prefeito Edson Reinaldo Sabaine, a denúncia foi realizada
pelo prefeito João Sanchez em 01.06.2009, o que leva a crer que o término do
mandato do prefeito Edson Reinaldo Sabaine ocorreu no final de 2008. Por
sua vez, o Ministério Público ajuizou a presente ação em 08.07.2011, dentro,
portanto, do prazo prescricional previsto no artigo acima descrito.
De qualquer forma, consoante tese fixada pelo E. Supremo
Tribunal Federal no RE no 852.475/SP, julgado em 08.08.2018, Tema de
Repercussão Geral no 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa.”.
No caso em tela, o Ministério Público alega que houve dano ao
erário, em virtude de ato doloso e pleiteia seu ressarcimento, de forma que se
aplica o Tema no 897 acima explicitado.
Ademais, o decurso de cinco anos entre o ajuizamento de ação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 15/59
a prolação de sentença não tem o condão de impedir a condenação, sendo
necessário somente atenção ao prazo para o ingresso da ação. Neste sentido:
“Administrativo. Irregularidade de representação processual.
Impossibilidade
de
regularização
posterior.
Súmula
115/STJ.
Improbidade administrativa. Expedição de carteiras nacionais de
habilitação sem observância dos procedimentos legais. Inexistência de
prescrição intercorrente. Não configurada violação aos art. 11 e 12 da
Lei 8429/92. Proporcionalidade da pena. Dissídio jurisprudencial não
configurado. Ausência de cotejo analítico entre os acórdãos.
....
4.Da leitura do art. 23 da Lei 8429/92 não se pode constatar a
possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de
improbidade administrativa, uma vez que o aludido comando legal
somente se refere à prescrição quinquenal para ajuizamento da ação,
contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou
função de confiança.
5.Ainda que se admitisse a tese da prescrição intercorrente, o
transcurso de prazo superior a 5 anos, entre a data de propositura da
ação e a data da sentença, não é suficiente para caracterizá-la, sendo
necessária a demonstração de inércia da parte autora.....
(STJ Resp 1218050 RO 2010/0174650-8, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Data de julgamento 05.09.2013, T1
Primeira Turma, Data de publicação: DJE 20.09.2013).

Fica, portanto, afastada a preliminar de prescrição arguida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 16/59
pelo corréu Edson Reinaldo Sabaine.
2.2) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O corréu João Paulo Pincelli sustenta, preliminarmente, em seu
recurso de apelação, que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois
após a anulação da primeira r. sentença determinando-se a produção dos
meios probatórios pertinentes, o Juízo “a quo” somente determinou a
realização de prova técnica, quando deveria ter deferido a prova testemunhal.
Sustenta, ainda, o referido corréu que houve cerceamento de seu
direito de defesa, pois quando da interposição do agravo retido o Juízo “a
quo” deveria ter se manifestado quanto ao juízo de retratação, devolvendo o
prazo para que pudessem ser apresentadas alegações finais.
Em que pese tais alegações, reputo que merece ser afastada a
preliminar de cerceamento de defesa arguida, pelas razões e motivos que
passo a expor.
Verifica-se que no v. acórdão unânime, proferido em
25.05.2014, de que foi Relator o Exmo. Des. Peiretti de Godoy (fls.
2.967/2.982), anulou-se a r. sentença de fls. 2.721/2.731, a fim de fosse
“oportunizada a produção das provas pertinentes e relevantes, prejudicada a
análise dos recursos de apelação” (fl. 2.982).
Por sua vez, após o trânsito em julgado do supramencionado v.
acórdão (fls. 2.986), as partes foram intimadas para especificarem as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 17/59
que pretendiam que fossem realizadas (fls. 2.988).
O Ministério Público requereu a realização de prova pericial (fls.
2.989) e a empresa-corré Construtora Maróstica Ltda (fls. 2992/2993), bem
como o corréu João Paulo Pincelli requereram a realização de prova pericial e
testemunhal (fls. 2.995).
Contudo, a princípio, o Juízo “a quo” determinou somente a
realização de prova pericial, pois na r. decisão de fls. 2.996, nomeou perito
para tanto, deixando de apreciar os pedidos de realização de prova
testemunhal.
Saliento que a r. decisão em comento foi proferida em
12.01.2015 e publicada em 23.01.2015, ou seja, sob a égide do CPC/1973,
devendo ser analisada sob essa ótica.
Após a publicação da r. decisão que determinou a produção
somente da prova pericial, a empresa-corré Construtora Maróstica Ltda (fls.
2.998/3.001) e o corréu João Paulo Pinceli (fls. 3.004/3.005) se limitaram a
informar os quesitos formulados ao expert do Juízo. Em outras palavras não
houve oposição de embargos de declaração, tampouco interposição do
recurso pertinente e no momento oportuno, contra a r. decisão que não
apreciou o pedido de realização de prova testemunhal. Assim, quanto à esta
questão, operou-se o instituto da preclusão temporal, nos termos do art. 183
do CPC/1973 (correspondente ao atual art. 223, do CPC/2015).
Neste sentido, colaciono julgados desta C. Corte em casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 18/59
análogos ao analisado:
“Direito de vizinhança
Ação de obrigação de fazer objetivando
compelir os réus a realizarem as obras de reparação elencadas na inicial,
sem prejuízo da indenização por danos morais e materiais Sentença de
parcial procedência Apelação Cerceamento de defesa Inocorrência
Pedido de produção de prova testemunhal que não foi deferido pelo Juízo,
quando do saneador
Parte que não se insurgiu contra decisão
saneadora e de encerramento da fase probatória, o que revela desinteresse
na oitiva de testemunha Preclusão verificada Preliminar rejeitada A
responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva, como já
assentado em iterativa jurisprudência Provado o nexo de causalidade
entre os danos e atos praticados pelo réus, exsurge o dever destes de
indenizar Restou demonstrado nos autos que os danos no imóvel dos
autores decorreram de terraplanagem e falha na impermeabilização de
muro de arrimo construído no terreno de propriedade dos réus

Responsabilidade civil objetiva dos réus no que concerne aos danos
materiais suportados pela autora Recurso improvido.
(...) se era mesmo tão necessária, a seu ver, a produção da prova
testemunhal, não é aceitável que a parte interessada tenha se mantido
inerte no momento processual oportuno, e, só agora, em sede de recurso,
em face do resultado conferido à demanda pelo Julgador de Primeiro
Grau, venham alegar nulidade, em razão da não produção da prova (...)”
(TJSP; Apelação Cível 0002350-71.2013.8.26.0400; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de
Registro: 13/09/2017)
“AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDORA PÚBLICA AUTÁRQUICA

UNICAMP.
PRELIMINAR

NULIDADE
DA
SENTENÇA

CERCEAMENTO
DEFESA

INDEFERIMENTO
DA
PROVA
PERICIAL INOCORRÊNCIA
Incumbe ao julgador o exame das
provas necessárias e pertinentes ao julgamento na forma do art. 130 do
CPC/73 (aplicável à data da decisão) Questão controvertida que, à vista
dos fundamentos apresentados pelas partes a respeito do direito alegado e
do exame das provas documentais, leva à conclusão pela ausência de
justificativa para a produção de prova pericial Hipótese, ademais, em
que não houve recurso contra a decisão saneadora quanto à produção de
provas
Matéria, portanto, acobertada pela preclusão temporal

Preliminar
de
nulidade
rejeitada.
MÉRITO

AUXILIAR
DE
LABORATÓRIO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pretensão ao
pagamento do referido adicional durante todo o período anterior à
confecção do laudo técnico (em agosto de 2012) que reconheceu as
condições ambientais de trabalho como insalubres Dies a quo do direito à
obtenção da vantagem pecuniária
Aplicação da Lei Complementar
Estadual n.o 432/85 e Decreto n.o 25.492/86 Retroação à data em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 19/59
demandante começou, de fato, o exercício de atividade insalubre que, no
caso em comento, ocorreu, incontroversamente, em abril de 2012, quando
iniciou suas atividades laborativas juntamente ao LAE Laboratório de
Ensino/Química, envolvendo a manipulação de agentes químicos Demais
períodos postulados pela autora em que laborou em outros laboratórios
não comprovados pela prova testemunhal Parcial procedência que se
impunha. ÔNUS SUCUMBENCAIS PRETENSÃO À SUA INVERSÃO
DESCABIMENTO Devidamente carreados à ré, in casu, seja por força do
princípio da sucumbência ou da causalidade. Sentença de parcial
procedência mantida. Reexame necessário e recursos de apelação não
providos
(...) Ressalte-se, ainda, não houve interposição do recurso próprio em
face da decisão saneadora quanto às provas deferidas/indeferidas, como
reconhece a própria autora em sede de apelação (fl. 306), operando-se,
assim, a preclusão temporal. Daí por que fica rejeitado o fundamento
trazido quanto a cerceamento de defesa, ficando, por conseguinte, afastada
a
preliminar
de
nulidade.
(...)”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003821-56.2014.8.26.0114; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017)
Não obstante todo o acima apontado, verifica-se que, em r.
decisão proferida em 09.05.2018 e publicada em 18.05.2018 (portanto sob a
égide do CPC/2015), o Juízo “a quo” determinou que os corréus
esclarecessem se pretendiam a elaboração de outras provas (fls. 3.184).
Houve somente manifestação da empresa-corré Construtora Maróstica Ltda
no sentido de ser desnecessária a realização de outras provas (fls.
3.189/3.194), não tendo havido manifestação do corréu João Paulo Pincelli.
Desta feita, ao contrário do alegado pelo corréu João Paulo
Pincelli, foi-lhe dada oportunidade de indicar as demais provas que
entendesse pertinente; contudo, permaneceu silente, razão pela qual não há
que se falar em cerceamento de defesa.
No mais, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 20/59
decorrência do Juízo “a quo” não ter, em juízo de retratação, devolvido o
prazo para que pudessem ser apresentadas alegações finais.
Isto porque, conforme explicitado neste voto, esta C. 13a Câmara
de Direito Público acolheu os agravos retidos interpostos para anular a
primeira r. sentença proferida nos autos. Deste modo, independentemente de
apresentação de novas alegações finais o pedido dos corréus João Paulo
Pincelli e Construtora Maróstica Ltda foi acolhido naquela oportunidade.
Em razão do todo acima explicitado, fica afastada a
preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo corréu João Paulo
Pincelli.
3) Mérito.
3.1) Do fracionamento do procedimento licitatório.
No caso em tela, o Ministério Público sustenta em sua petição
inicial que o corréu Edson Reinaldo Sabaine autorizou, indevidamente, a
utilização das modalidades licitatórias da tomada de preços (para construção
da quadra poliesportiva) e do convite (para construção da telhado/cobertura)
como parcelas da mesma obra, violando o princípio da legalidade e da
competitividade (art. 11 “caput” da Lei no 8.429/1992), bem como o art. 10,
inciso VIII da Lei no 8.429/1992 que, na época dos fatos, assim dispunha:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje
perda
patrimonial,
desvio,
apropriação,
malbaratamento
ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21/59
notadamente:
[...]
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-los
indevidamente”.
Por sua vez, o corréu Edson Reinaldo Sabaine (ex-prefeito
municipal) assim como os demais apelantes, sustenta a legalidade no
fracionamento do processo licitatório, pois se enquadra na exceção do artigo
23, §5o da Lei no 8.666/93. Sustenta, ainda, que não houve dolo em sua
conduta, bem como que não houve prejuízo ao erário.
Em que pese aos argumentos lançados na r. sentença, entendo
que as alegações efetuadas pelos apelantes merecem ser acolhidas.
Extrai-se dos autos que de fato foram realizados dois
procedimentos licitatórios quando da construção da quadra poliesportiva
coberta da escola municipal João de Mattos Silveira, sendo uma para a
construção da quadra e outra para construção da cobertura, como já
consignado no corpo deste voto.
Extrai-se, ainda, que do Caderno de Encargos e
Especificações/memorial descritivo (fls. 58/74) integrante do Edital da
primeira licitação (Tomada de Preços) para construção da quadra
poliesportiva coberta não há qualquer determinação de que a
cobertura/telhado estivesse contida da mencionada construção.
Neste ponto, verifica-se que a construção da cobertura/telhado
sequer estava contemplada na planilha orçamentária (fls. 54/57) que embasou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 22/59
o pedido de abertura do processo licitatório de construção da quadra
poliesportiva.
Após a realização do procedimento licitatório para construção da
quadra poliesportiva coberta, foi realizado o segundo processo licitatório,
através do Convite no 028/2008 (fls. 202/205), na modalidade carta-convite,
tendo por objeto a “contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais, equipamentos e mão-de-obra, para fabricação e montagem da
estrutura metálica de cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal
João de Mattos Silveira” (fl. 202).
A partir desses elementos, faz-se possível verificar que a
primeira das licitações teve por objetivo a construção em si da quadra
poliesportiva João de Mattos Silveira, ao passo que a segunda destinou-
se exclusivamente à cobertura em estrutura metálica da referida quadra.
Acerca das modalidades licitatórias, dispõe o art. 23, “caput”,
inciso I e parágrafos 1o e 5o, da Lei no 8.666/1993:
“Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);
(...)
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 23/59
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala.
(...)
§ 5o É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada de preços",
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus
valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência",
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza
específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de
especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.” (grifei e
negritei)
O art. 23, §5o, da Lei no 8.666/1993 traz a exceção, ou seja, trata
da hipótese em que se admite o fracionamento do procedimento licitatório.
Sobre o tema, destacam-se as lições de Marçal Justen Filho, em
sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos:
“Uma das questões mais problemáticas que derivam do art. 23 é a
abrangência quantitativa e temporal da regra dos §§2o e 5o. Tem-se adotado,
na praxe administrativa, entendimento de qualificar como 'fracionamento
indevido' as hipóteses em que a Administração Pública realiza diversas
contratações de objetos similares, ao longo do tempo. Isso se aplica
especialmente nos casos de objetos cuja necessidade de contratação se renova
ao longo do tempo. O caso típico é o do material de consumo. Tem-se
defendido que o art. 23 obriga a considerar todas as contratações que serão
realizadas ao longo do exercício orçamentário, dimensionando o cabimento e
a modalidade licitatória aplicável em face do somatório global.
(...)
O §5o determina, em primeiro lugar, a consideração englobada das
parcelas que se integram em um único objeto, por tal se entendendo um
conjunto harmônico de bens. Ou seja, aquilo que puder ser considerado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 24/59
'parcela' de um certo todo, não deverá ser tratado isoladamente (é a regra,
que admite temperamento, tal como se verá adiante). Essa regra está
afirmada na parte inicial do §5o ('parcelas e serviços de uma mesma obra ou
serviço').
Ressalte-se que essa parte do dispositivo não fornece qualquer supedâneo
para a interpretação difundida de somatório de contratações diversas. Faz-se
referência a parcelas de uma única obra ou serviço. A alusão à unicidade da
obra ou serviço tem de ser interpretada na acepção da existência de uma
unidade material intrínseca no objeto a ser executado em prol da
Administração. Assim, por exemplo, não existe um único objeto quando há
duas obras, mesmo que seu objeto seja semelhante.
(...)
6.10) Exceção constante da parte final do §5o.
As duas regras extraídas do §5o são excepcionadas pela parte final do
dispositivo. Se houver parcela de 'natureza específica', ainda que integrante
do todo, cuja execução envolver alguma especialização, não se aplica o dever
somatório (...) Essa resolva deriva da própria razão de ser do somatório: não
se somam contratações de objetos independentes, executáveis autonomamente,
que envolvem desempenho de profissões e atividades distintas.”1
Dos ensinamentos apresentados acima, verifica-se que há duas
situações distintas acerca do fracionamento licitatório, ambas previstas no art.
23, §5o, da Lei no 8.666/1993. A primeira delas é a regra geral, no sentido de
que é vedado o fracionamento na hipótese em que foram realizadas mais de
um procedimento licitatório para parcelas de uma mesma obra ou serviço.
Em contrapartida, a parte final do referido dispositivo admite
uma exceção à regra, na qual se permite o fracionamento licitatório nas
situações em que houver parcelas de uma mesma obra ou serviço que
1 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais; 17a ed., ver., atual. e ampl; 2016, p.449/453).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 25/59
demandem “natureza específica”.
No caso em exame, entendo que o fracionamento realizado pelo
Município de Mineiros do Tietê para construção e cobertura da quadra
poliesportiva coberta enquadra-se na exceção contida na parte final do art. 23,
§5o, da Lei no 8.666/1993.
Isto porque, em que pese à cobertura metálica da quadra
poliesportiva ser uma parcela da quadra, sua construção requer
conhecimentos específicos e diversos daqueles necessários à construção da
referida quadra.
O expert do Juízo, ao elaborar seu laudo técnico (fls.
3066/3101), asseverou, em suas respostas aos quesitos, que as obras
objetos
de
cada
licitação
realizada
demandava
conhecimentos
específicos, conforme se verifica do trecho dele extraído:
“1o. Os objetos constantes dos dois certames, quais sejam, para a
construção da quadra poliesportiva e de sua cobertura, exigem qualificações
e capacidades técnicas diferentes?
Afirmativo, no entender deste Perito, uma vez que o projeto e a execução
de estruturas metálicas tratam-se de atividades bastante específicas.” (fl.
3095 grifei e negritei)
Saliento, nesse momento, que não desconhece o fato de que o
primeiro processo licitatório fora realizado com o escopo de que fosse
produzida uma quadra poliesportiva coberta. Contudo, o relevante para que
seja autorizado o fracionamento da licitação é a existência da “natureza
específica” de parcela da obra, se comparado com o todo, fato este que restou
devidamente comprovado no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 26/59
Ademais, imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a condenação pela prática de atos
de improbidade, tipificados no artigo 10 da Lei de Improbidade
Administrativa, exige a prova da efetiva ocorrência do dano e que a
conduta seja ao menos culposa.
Nesse sentido, vale mencionar excerto de julgado daquela Corte
de Justiça:
“(...) 4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade
administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio
público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência,
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento de dano hipotético
ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, Primeira Turma, DJe
06/08/2009; REsp 939142/RJ, Primeira Turma, DJe 10/04/2008; REsp
678.115/RS Primeira Turma, DJ 29/11/2007; e REsp 714.935/PR, Segunda
Turma, DJ 08/05/2006.” (Recurso Especial no 1038777/SP; Rel. Min. LUIZ
FUX, 1a Turma, j. 03.02.2011 destaquei em negrito)
Ainda, precedentes desta Corte:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
Contratação de servidores em caráter temporário - Pleito restrito à
condenação ao ressarcimento integral do dano ao erário e dano moral difuso -
Prescrição reconhecida pela r. sentença afastada pelo julgamento de v.
acordão - Inexistência de comprovação de efetivo dano sofrido pelo erário a
ensejar reparação, pois, ainda que irregulares as contratações, os serviços
foram prestados, atendendo aos interesses da Municipalidade e dos munícipes,
sob pena de enriquecimento ilícito Reparação de dano moral difuso
Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos essenciais à sua configuração -
Precedentes - Pedidos improcedentes Sentença mantida Recurso não provido”
(Relator(a): Rebouças de Carvalho; Comarca: Assis; Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/05/2014; Data de registro:
28/05/2014).
“Apelação Cível. Administrativo Ação Civil Pública ajuizada pelo MP
Pretensão de declaração de nulidade de atos administrativos em sede de
diversas licitações públicas (Carta Convite), de ressarcimento de danos
material e moral e de imposição das sanções da Lei de Improbidade
Administrativa aos réus Sentença de parcial procedência, não procedendo no
tocante aos danos material e moral. Recursos dos réus Provimento de rigor.
Embora plenamente demonstrada a ocorrência de vícios nos aludidos
certames licitatórios, não se logrou demonstrar: 1o) a necessária ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 27/59
de prejuízo ao erário, não podendo ser este presumido - Inteligência do art.
10, da Lei Federal no 8.429/92 Precedentes do C. STJ e; 2o) a efetiva
participação dos réus nas irregularidades constatadas nos certames, nem o
dolo em sua conduta, elemento essencial à configuração de qualquer ofensa
ao disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa Precedentes do
C. STJ. Custas e despesas processuais a cargo do Ministério Público do
Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Palestina. Sem condenação
em honorários advocatícios. R. Sentença reformada. Recursos providos”
(Relator(a): Sidney Romano dos Reis; Comarca: Palestina; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 17/06/2013; Data de registro:
05/07/2013).
No caso específico dos autos, entendo que não houve
comprovação da existência de dolo ou culpa do ex-prefeito municipal
Edson Reinaldo Sabaine que pudesse ensejar a aplicação do art. 10,
inciso VIII da Lei no 8.429/1992, tampouco da efetiva existência do dano.
O perito judicial concluiu que não houve superfaturamento
das obras, bem como que ficou demonstrado nos autos que o valor total
da obra (soma do valor gasto com a construção da quadra poliesportiva
com o valor gasto para construção da cobertura metálica) ficou abaixo
dos valores de obras semelhantes, “verbis”:
“Com relação ao custo global da obra, as análises desenvolvidas no tópico
6.5 deste documento técnico permitiram concluir que o valor total licitado de
R$ 521.928,86 (composto pelas parcelas de R$ 373.118,86 referente à quadra
e R$ 148.810,00 referente à cobertura) foi inferior a outras quantias que
foram ou seriam gastas para executar edificações semelhantes.
[...]
Finalmente, na concepção deste Perito, não foram constatados indícios de
superfaturamento na obra em questão, uma vez que o preço global licitado (R$
521.928,86) correspondeu a um custo unitário por área construída (R$
481,05/m2) inferior a valores de edificações com características semelhantes”
(fls. 3.094/3.095).
Saliento que os assistentes técnicos integrantes do CAEX
chegaram à mesma conclusão do expert do juízo no sentido de inexistência
de superfaturamento nas obras realizadas (fls. 388/407).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 28/59
Quanto à alegação pelo Ministério Público de que, diante do
fracionamento da licitação, houve violação pelo ex-prefeito municipal, Edson
Reinaldo Sabaine, dos princípios da legalidade e competitividade, ensejando,
assim, a aplicação do art. 11 “caput” da Lei no 8.429/1992, tem-se a dizer o
seguinte.
Importante ressaltar que em se tratando de violação de princípios
em sede de improbidade administrativa, os dispositivos legais prescrevem um
tipo aberto, que engloba ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições e, nesta
perspectiva, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário quanto
ao elemento subjetivo necessário para configuração de referida violação é tão
somente o de que imprescindível apenas dolo genérico de realizar a conduta
que atente contra os princípios da Administração Pública.
Desta feita, em que pese ser necessária a presença de elemento
subjetivo para caracterização de improbidade administrativa, desnecessária a
presença de dolo específico, mas tão somente dolo genérico no sentido de
realizar a conduta ímproba, a despeito dos princípios constitucionais que
deveriam ter sido observados.
Neste ponto, importante destacar orientação firmada pela
Primeira Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 951.389/SC, Rel. Herman
Benjamim, DJE 04.05.2011, no sentido de que “o elemento subjetivo,
necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos
termos do art. 11 da Lei 8.492/1992, é o dolo genérico de realizar conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 29/59
que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a
presença de dolo específico.”
Conforme a pacífica jurisprudência do E. S.T.J., o “ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a
demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo
suficiente o dolo genérico” (AgInt no AREsp 876.248/MA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 29.09.2016 destaquei em negrito).
Ademais, jurisprudência assentada pelo STJ é no sentido de que
o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade
genérica. A propósito, os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NO RECOLHIMENTO.
CAIXA
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS.
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE. NECESSIDADE DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO
ÍMPROBO. JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela
imprescindibilidade do elemento subjetivo para a configuração do ato de
improbidade administrativa. 2. 'As duas Turmas da 1a Seção já se
pronunciaram no sentido de que o elemento subjetivo é essencial à
configuração da improbidade: exige-se dolo para que se configurem as
hipóteses típicas dos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culpa, nas
hipóteses do art. 10' (EREsp 479.812/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, 1a Seção, DJe 27/9/10). 3. O aresto impugnado reformou a
sentença e entendeu pela não consumação do atode improbidade do art. 11, II,
da Lei 8.429/92 em face da ausência de dolo na conduta (fl. 1.383e). Assim,
estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a jurisprudência
deste Tribunal, incide, na espécie ora em exame, a Súmula 83/STJ. 4. Agravo
regimental não provido" (AgRg no REsp 1.122.474-PR, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe 2/2/2011).
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE BOLSAS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 30/59
ESTUDO A ALUNOS DE LOCALIDADE DIVERSA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 10, IX E XI, DA LIA. DANO AO ERÁRIO. NÃO
COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. ART 11, I, DA REFERIDA LEI. DOLO
GENÉRICO NÃO APURADO. REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE DOS
TERMOS DO CONVÊNIO E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
(...) 6. Embora tenha havido discrepância inicial, a jurisprudência desta Corte
reconhece que as condutas descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade
dependem da presença do dolo, ainda que genérico. Consequentemente, afasta-
se a responsabilidade objetiva dos administradores, não se fazendo necessária a
demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública. 7. Não há
como alterar o entendimento do Tribunal de origem que considerou regular a
concessão das bolsas de estudo. Para que fosse reconhecida a presença de dolo
genérico na conduta do administrador, imprescindível seria comprovar que, ao
contrário do afirmado no decisório atacado, o prefeito agira com desvio de
poder, sem respaldo legal ou de modo contrário ao interesse público. Para
tanto, far-se-iam necessários a análise dos termos do convênio firmado e o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice das
Súmulas 5 e 7, desta Corte Superior. 8. Recurso especial conhecido em parte e,
nesta parte, não provido (REsp 1.107.215/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 04/04/2011).
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DE DOLO GENÉRICO. REVISÃO DOS
ELEMENTOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO-CRIME SEM
IDENTIDADE SUBJETIVA QUE NÃO AFASTA PEREMPTORIAMENTE
A CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS
DA SENTENÇA PENAL. DOSIMETRIA DA PENA EXIGE, IN CASU,
REVISÃO DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO
COM
AMPARO
EM
NORMA
ESTADUAL.
SÚMULA
280/STF.
PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. A prestação de "declaração falsa
inserida em documento público" (apresentação de nota de importação
inexistente) caracteriza improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei
8.429/1992, por ter como efeito a liberação de arma de fogo de uso proibido. 2.
A jurisprudência do STJ dispensa o dolo específico para a configuração de
improbidade por atentado aos princípios administrativos (art. 11 da Lei
8.429/1992), considerando bastante o dolo genérico (EREsp. 654.721/MT, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 1.9.2010).
Diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, alargar a cognição
sobre elementos subjetivos demanda revolvimento de matéria fática (Súmula
7/STJ). (...) 9. Agravo Regimental não provido (AgRg no Ag 1331116/PR, Rel.
Min. HermanBenjamin, Segunda Turma, DJe 16/03/2011).
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA
LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE.
CONFIGURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA. 1. Pacificou-
se nesta Corte Superior entendimento segundo o qual o enquadramento de
condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a constatação do elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 31/59
subjetivo doloso do agente, em sua modalidade genérica. Precedentes. 2. Na
espécie, o Prefeito delegou a seu Vice, mediante simples procuração, todos os
poderes que lhe foram conferidos democraticamente pelo povo, a fim de que
fosse este o responsável pela gestão do Município, em flagrante desrespeito ao
pilar da Constituição da República, que é o Estado Democrático de Direito,
com sua inerente representatividade popular fruto do exercício do voto. 3. É de
se entender, portanto, configurado o dolo, manifesto na vontade livre e
consciente de outorgar proLhabicuração geral e irrestrita, ainda que se alegue
confusão entre o regime privado e público de mandato, porque nenhum
administrador público pode ignorar, após mais de 20 anos de vigência da nova
ordem constitucional (isto sem considerar que a Democracia já vige no país há
mais tempo...), que sua eleição para cargo máximo do Executivo (no caso,
municipal) imputa a ele, e não a terceiros, como regra, o dever indelegável de,
na qualidade de mandatário da população, corretamente administrar o
Município (arts. 1o, p. ún., 14, 29, 76, 79 e 84, inc. II, da Constituição da
República). 4. Recurso especial provido (REsp 834.647/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/11/2010).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OFENSA AOS PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ART. 11
DA LEI 8.429/1992
NÃO-CARACTERIZAÇÃO
AUSÊNCIA DO
ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO). 1. Não ocorre ofensa ao art.
535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as
questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O art. 11, inciso VI, da Lei
8.429/92 tipifica com ato de improbidade administrativa deixar o agente de
prestar contas, quando obrigado a fazê-lo. 3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei
8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte. 4.
Exige-se, para enquadramento em uma das condutas ofensivas aos princípios
da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/1992), a demonstração do
elemento subjetivo, dolo genérico. Precedente do STJ. 5. Recurso especial não
provido" (REsp 1.140.544-MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22/6/2010).”
No entanto, no caso em tela, pelos motivos já explicitados,
não vislumbro dolo, ainda que genérico, na conduta praticada pelo ex-
prefeito municipal, Edson Reinaldo Sabaine.
Inegável a irregularidade na adoção de modalidades diversas
para parcelas da mesma obra; contudo, a mera adoção de modalidade diversa
da necessária, por si só, não é suficiente para a configuração de conduta
ímproba por parte do ex-prefeito do Município de Mineiros do Tietê.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 32/59
Quanto às condutas de agentes públicos e políticos,
importante ressaltar que nem toda conduta inábil do administrador
público e demais agentes públicos caracteriza, necessariamente, prática
de ato de improbidade administrativa.
Isto porque o objetivo da lei de improbidade administrativa
não é punir o administrador público inábil ou desastrado, mas sim punir
o administrador público comprovadamente desonesto.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedentes
jurisprudenciais do E. STJ:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
PREFEITO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROMOÇÃO
PESSOAL INDEVIDA NO CEMITÉRIO LOCAL POR OCASIÃO DO
FERIADO DE FINADOS. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO) NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.
1. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) objetiva punir
os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, assim
tipificando o enriquecimento ilícito (art. 9o.), o prejuízo ao erário (art. 10)
e a violação a princípios da Administração Pública (art. 11); a
modalidade culposa é prevista apenas para a hipótese de prejuízo ao
erário (art. 10).
2. Não se tolera, porém, que a conduta culposa dê ensejo à
responsabilização do Servidor por improbidade administrativa; a
negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam ser
consideradas condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não
são suficientes para ensejar a punição por improbidade; ademais, causa
lesão à razoabilidade jurídica o sancionar-se com a mesma e idêntica
reprimenda demissória a conduta ímproba dolosa e a culposa (art. 10 da
Lei 8.429/92), como se fossem igualmente reprováveis, eis que
objetivamente não o são.
3. O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração
Pública coadjuvada pela má-intenção do administrador, caracterizando a
conduta dolosa; a aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92
é aceitável, e mesmo recomendável, para a punição do administrador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 33/59
desonesto (conduta dolosa) e não daquele que apenas foi inábil (conduta
culposa).
...
7. Não tendo sido associado à conduta do recorrente o elemento
subjetivo doloso, qual seja, o propósito desonesto, não há que se falar em
cometimento de ato de improbidade administrativa.
8. Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
desprovido.(AgRg no AREsp 21.662/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe
15/02/2012) destaquei
E ainda:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DANO
AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. "O objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público
desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o
agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a
culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do
administrador público." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O Limite
da Improbidade Administrativa", Edit. América Jurídica, 2a ed. pp. 7 e
8).
2. "A finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o
administrador desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do
Brasil interpretada e legislação constitucional", Atlas, 2002, p. 2.611).
3. "De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil,
despreparado, incompetente e desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1a
Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999).
4. "A Lei no 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que
explicitou o cânone do art. 37, § 4o, da Constituição Federal, teve como
escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de
improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito
(art. 9); b) em que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui
também compreendida a lesão à moralidade pública" (REsp no
480.387/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T, DJU de 24.5.2004, p. 162).
5. O recorrente sancionou lei aprovada pela Câmara Municipal que
denominou prédio público com nome de pessoas vivas.
6. Inexistência de qualquer acusação de que o recorrente tenha
enriquecido ilicitamente em decorrência do ato administrativo que lhe é
apontado como praticado.
7. Ausência de comprovação de lesão ao patrimônio público.
8. Não configuração do tipo definido no art. 11, I, da Lei no 8.429 de
1992.
9. Pena de suspensão de direitos políticos por quatro anos, sem
nenhuma fundamentação.
10. Ilegalidade que, se existir, não configura ato de improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 34/59
administrativa.
11. Recurso especial provido.”(REsp 758.639/PB, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 15/05/2006,
p. 171) destaquei
Desta feita, ao examinar caso vertente à improbidade
administrativa, imprescindível que se separe a conduta comprovadamente
improba da conduta desastrada do agente público ou político. Isto porque, em
se tratando de improbidade administrativa, conduta irregular, ilegal e
ímproba não são expressões sinônimas.
A fim de se possibilitar o enquadramento desta conduta, faz-se
necessário que reste comprovado que houve enriquecimento ilícito por parte
do agente, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração
Pública, fato este que não restou comprovado nos autos.
Em virtude do acima explicitado, não considero presentes os
elementos necessários à responsabilização do ex-prefeito do Município de
Mineiros do Tietê, Edson Reinaldo Sabaine, ao menos no tocante à
adoção de modalidade diversa de licitação.
3.2) Da alegação de inexecução de parte do contrato no
064/2008 e das alterações do referido contrato (permutas) no decorrer da
obra.
Alega o autor (Ministério Público do Estado de São Paulo) que
os corréus Edson Reinaldo Sabaine e João Paulo Pincelli praticaram atos
previstos nos arts. 10 “caput” e incisos IX, XI e XII e art. 11 “caput” e inciso
I da Lei no 8.429/1992, tendo em vista que:
a) João Paulo Pincelli na condição de engenheiro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 35/59
Diretor do Departamento de Obras Municipal em
conluio com o ex-prefeito Edson Reinaldo Sabaine,
atestou falsamente que os serviços relativos às obras
contratadas na quadra poliesportiva haviam sido
realizados;
b) Edson Reinaldo Sabaine, na condição de ex-prefeito
municipal, em conluio com João Paulo Pincelli, ciente
de que os serviços não haviam sido executados,
autorizou o pagamento à Construtora Maróstica Ltda
da importância de R$ 373.118,86, causando lesão ao
erário municipal.
Alega, ainda, o Ministério Público que a empresa-corré
Construtora Maróstica Ltda praticou ato descrito no art. 11 “caput” da Lei no
8.429/1992, pois foi a beneficiária do pagamento indevido efetuado,
recebendo por serviços não executados.
Neste passo, referidos artigos da Lei no 8.429/1992 assim
estabelecem:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
[...]
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
[...]
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
[...]
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 36/59
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência; [...]”
Conforme já informado neste voto, a Municipalidade de
Mineiros do Tietê, após realização de procedimento licitatório na modalidade
tomada de preços, do tipo menor preço global, celebrou contrato com a
empresa Construtora Maróstica Ltda, tendo como objeto a construção de
quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal João de Mattos Oliveira
(fls. 172/184).
Inicialmente, ficou estimado e estabelecido no referido contrato
o pagamento, pela Municipalidade, da importância de R$ 373.118,86 à
empresa-corré Construtora Maróstica Ltda, consoante planilha orçamentária
colacionada às fls. 54/57, assinada pelo corréu João Paulo Pincelli, ex-Diretor
do Departamento de Obras Municipal. Na mesma planilha orçamentária
foram descritas as obras e serviços que seriam realizados e prestados pela
empresa contratada.
Pois bem.
Ainda que não mencionado na petição inicial, no decorrer do
processo, verificou-se no curso da obra de construção da quadra
poliesportiva, que foram realizadas três substituições (“permutas”) de
parcelas da obra prestadas pela empresa-corré, as quais, mesmo sem terem
sido celebradas por meio de aditamento contratual, encontram-se
discriminadas nos documentos de fls. 324/331.
O perito judicial, ao elaborar seu laudo técnico de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 37/59
3.066/3.101, destacou as três alterações/permutas promovidas unilateralmente
pela Municipalidade, bem como as justificativas apresentadas para tanto:
“4.3) Substituições de serviços
A despeito de não constarem dos autos do processo quaisquer termos de
aditamento contratual, houve substituição de alguns serviços originalmente
elencados na planilha orçamentária do Contrato no 064/2008 (referente à
construção da quadra), alterações essas promovidas unilateralmente pela
Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê/SP, conforme documentos
apresentados às fls. 324/331 dos autos do processo.
As alterações de serviços em questão consistiram basicamente nos
seguintes itens;
- Alteração do projeto estrutural
De acordo com os documentos apresentados, houve necessidade de
adequação dos elementos estruturais da quadra, a fim de suportar as novas
cargas oriundas da cobertura.
Desse modo, o acréscimo do valor relativo a essa adequação estimado
em R$ 30.062,70 foi compensado pela não execução do item 8.1.3 da
planilha orçamentária original, cujo valor reportava à quantia de R$
28.800,00.
- Alteração da alvenaria de vedação
Por questões de durabilidade, resistência, segurança e qualidade final, a
Prefeitura solicitou a substituição da alvenaria de tijolos 'baianos'
revestidos e pintados por alvenaria de blocos de concreto estrutural
ornamental do tipo Split.
Ainda de acordo com a Prefeitura, o custo da execução da nova
alvenaria estimado pelo referido órgão em R$ 76.898,70 praticamente
se equivaleram aos custos dos serviços originais a serem substituídos que
totalizam o montante de R$ 75.741,60, referentes à alvenaria, revestimento
e pintura.
- Substituição do palco por impermeabilização
Mediante suposta solicitação da direção da Escola Municipal João de
Matos Oliveira, que alegou questões de segurança dos alunos usuários da
quadra, a prefeitura solicitou que a execução do palco originalmente
previsto fosse substituída pela aplicação de pintura cimentícia aditivada
nas faces internas das paredes de blocos de concreto Split.
No tocante a valores, o custo de execução do palco, constante da
planilha original da obra, era de R$ 3.000,00, ao passo que o custo da
pintura impermeabilizante foi estimado em R$ 4.269,30” (fls. 3068/3069).
Nesse sentido, é possível verificar que, segundo a
Municipalidade, as alterações unilaterais do contrato ocorreram com o escopo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 38/59
de melhorar a adequação técnica das obras, ensejando maior qualidade e
segurança desta, bem como se deram com fundamento na Cláusula Décima
do Contrato no 064/2008, que assim dispôs:
“A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto
do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o §1o do Artigo 65 da
Lei no 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do
parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo” (fls. 44).
Por sua vez, o art. 65 da Lei no 8.666/1993, assim estabelece:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução
de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)
§ 1o. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2o. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos
no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)
I - (VETADO) (Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 39/59
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)
§ 3o. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para
obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.
§ 4o. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão
ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente
comprovados.
§ 5o. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o
caso.
§ 6o. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o
equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7o (VETADO)
§ 8o. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”.
Desta feita, as referidas permutas, além de estarem previstas no
contrato firmado entre o Município e a Construtora Maróstica Ltda,
atenderam, ao disposto no art. 65, I, “a” e §1o, da Lei no 8.666/1993.
Ainda que não tenham sido celebrados aditamentos contratuais
ou, até mesmo sido registrados por simples apostila como previsto no §8o do
art. 65 da Lei no 8.666/1993, a documentação de fls. 324/331 deixa claro que
houve notificação da empresa contratada por parte da Municipalidade, acerca
das alterações solicitadas, notificações estas que foram devidamente
recebidas pela empresa-corré.
Com isso, ambas as partes que celebraram o contrato estavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 40/59
cientes das modificações, fazendo com que a irregularidade formal observada
(não elaboração de aditamentos) não seja suficiente, por si só, para
demonstrar que houve qualquer ato ímprobo por parte dos réus.
No mais, o expert do juízo realizou um resumo das permutas
realizadas e os valores, da seguinte forma:
“d) Resumo das permutas
Os valores resultantes das permutas de serviço ocorridas na obra
encontram-se resumidos no quadro abaixo, que nada mais é que uma reprodução da
tabela constante do trabalho técnico contratado pela Comissão Processante do município
(fl. 2302 dos autos):
Item
Valor original
Valor permutado
Diferença
1a Permuta
28.800,00
30.062,71
(1.262,71)
2a Permuta
75.741,60
60.608,10
15.133,50
3a Permuta
3.000,00
5.016,00
(2.016,00)
Soma
107.541,60
95.686,81
11.854,79
Com relação à diferença entre valores permutados e originais, os números
negativos (entre parênteses) denotam supostamente ocorrência de prejuízo para a
empresa construtora, já que, devido a não elaboração de termos aditivos com consequente
adequação da planilha orçamentária da obra, a remuneração foi feita com base na
medição dos serviços originalmente previstos.
Pelas mesmas razões citadas no parágrafo anterior, números positivos para
a diferença indicam a virtual ocorrência de prejuízo ao município.
Analisando-se então os resultados obtidos, pode-se concluir que, se a
planilha orçamentária fosse devidamente adequada às permutas de serviço solicitadas
unilateralmente pelo poder executivo, haveria, ao menos teoricamente, uma economia de
R$ 11.854,79 aos cofres municipais” (fls. 3.085/3.086).
Note-se, entretanto, que quanto à segunda permuta, o ex-Diretor
do Departamento de Obras, João Paulo Pincelli, havia indicado que o custo
da execução da nova alvenaria (estimado em R$ 76.898,70) se equivaleriam
aos custos dos serviços originais a serem substituídos (que foram orçados em
R$ 75.741,60) referentes à alvenaria, revestimento e pintura.
Desta feita, pelos cálculos apresentados pelo corréu João Paulo
Pincelli, com as realizações das três permutas, não haveria prejuízo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 41/59
Município, mas sim prejuízo que seria suportado pela empresa-corré,
Construtora Maróstica Ltda, pois:
Item
Valor original
Valor permutado
Diferença
1a Permuta
28.800,00
30.062,71
(1.262,71)
2a Permuta
75.741,60
76.898,70
(1.157,10)
3a Permuta
3.000,00
5.016,00
(2.016,00)
Soma
107.541,60
111.977,41
(4.435,81)
Neste ponto, importa salientar que o perito judicial, quanto à
planilha orçamentária elaborada pelo engenheiro João Paulo Pincelli, assim
afirmou:
“Na concepção deste subscritor, a planilha orçamentária constante às fls.
54/57 dos autos, que serviu de referência para o processo licitatório de
construção da quadra (Tomada de Preços no 005/2008), foi elaborada de
modo relativamente simplificado, no tocante ao detalhamento dos serviços a
serem executados e das respectivas quantidades.
Por exemplo, há itens como as instalações hidráulicas e elétricas, nos quais
houve serviços não discriminados devidamente e orçados simplificadamente
como 'verba' (tais como, tubulações de água fria e esgoto, conexões,
eletrodutos, fios e cabos elétricos, etc.).
A planilha também não fez referência a serviços de impermeabilização,
constantes do item 9 do Caderno de Encargos e Especificações/Memorial
Descritivo da obra.
Com relação aos preços unitários adotados pela Prefeitura, o próprio
CAES do Ministério Publico Estadual afirmou que os mesmos estavam
próximos à média dos valores então praticados no mercado.
Conforme exibido no cabeçalho e no rodapé da própria planilha
orçamentária (fl. 54 dos autos), o referido documento foi elaborado em junho
de 2008, com base em dados constantes da listagem de preços de serviços da
FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo.
Todavia, comparando-se superficialmente os preços unitários lançados na
planilha municipal com os equivalentes divulgados pela FDE na listagem de
junho de 2008, foi possível constatar a existência de diferenças nos valores de
vários serviços, mormente para menos, ou seja, os preços estipulados pela
Prefeitura eram inferiores após calculados pela Fundação.
Então, diante das análises executadas, perito subscritor pode inferir que a
planilha orçamentária elaborada pelo poder executivo municipal objetivou
basicamente determinar um valor de referência para a licitação da obra,
baseando-se em um escopo não tão preciso dos serviços necessários para
tanto e em preços unitários fixados de forma também aproximada”. (fls.
3.079/3.080 - grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 42/59
Por sua vez, o expert do juízo, quanto aos valores indicados na
permuta de no 2 (alteração da alvenaria de vedação), adotou o entendimento
do perito nomeado nos autos do Processo Administrativo no 46/2009,
engenheiro Marcos Fernando Macacari, instaurado para apurar a prática, em
tese, de atos de improbidade administrativa e de crimes contra a
Administração Pública, previstos no art. 227, inciso I da Lei Municipal no
795/1994 (fls. 820/822 e 2.997/2.327).
Depreende-se do laudo e planilha elaborada pelo engenheiro
Marcos Fernando Macacari que, quanto à permuta de no 2, este entendeu que
o novo serviço, na realidade, teria valor total de R$ 60.608,10. Para chegar a
esta conclusão, mencionado engenheiro utilizou os preços unitários de acordo
com a TCPO tabela de Composição de Preços para Orçamentos (fls. 2.306 e
2.310). Deste modo, indicou que a diferença entre o valor do serviço
contratado e o serviço efetivamente prestado pela Construtora Maróstica Ltda
era de R$ 15.133,50, ou seja, a Municipalidade teria pago a mais pelo novo
serviço descrito na permuta no 2 o montante de R$ 15.133,50. Assim,
deduzidos os valores pagos a menor pela Municipalidade no que se refere às
permutas de no 1 (R$ 1.262,71) e de no 3 (R$ 2.016,00) o vistor oficial
chegou a um valor de “prejuízo” ao erário municipal de R$ 11.854,79.
Contudo, o próprio engenheiro Marcos Fernando Macacari
(responsável pelo laudo de vistoria nos autos do processo administrativo
46/2009) concluiu que não houve prejuízo qualitativo à obra em virtude das
permutas, bem como que quantitativamente, o material orçado e os serviços
contratados eram os estritamente necessários para a implementação da obra
(fls. 2.301).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 43/59
Também concluiu o supramencionado engenheiro Marcos
Fernando Macacari, nos autos do processos administrativo 46/2009, que a
obra não foi superfaturada:
“Diante do exposto até aqui conclui-se que o valor real da Edificação
Ginásio de esportes, deve ser superior ao valor informado pela Sinduscon/SP
e inferior ao fornecido pela Editora PINI, porém o valor que da obra
executada (481,05 R$/m2) não atinge nem o valor mínimo da Sinduscon/SP,
fato este que leva a conclusão de que a obra realizada não foi superfaturada”.
(fls. 2.303).
Saliento que o engenheiro Marcos Fernando Macacari também
afirma em seu laudo de vistoria que “as permutas foram justificadas as
páginas 397, 400 e 415 dos autos administrativos, porém no entender deste
perito os valores dos novos serviços deveriam ser mais fundamentados em
bases conhecidas da literatura, para se evitar possíveis interpretações
equivocadas” (fls. 2.303).
Como dito, quanto à permuta no 2 e a inexistência de
superfaturamento da obra, o expert do juízo chegou a mesma conclusão do
engenheiro Marcos Fernando Macacari (responsável pelo laudo de vistoria
nos autos do Processo Administrativo n. 46/2009).
Ao se manifestar sobre o laudo de vistoria realizado pelo
engenheiro Marcos Fernando Macacari, o corréu João Paulo Pincelli, no que
toca a permuta no 2, assim esclareceu:
“Observa-se que o Dr. Perito na composição de custos por metro quadrado
referente aos serviços de alvenaria de elevação do bloco estrutural, utilizou a
tabela TCPO, que por sua vez diferencia-se da composição de custos
demonstrados na permuta de serviços (fls. 400/404), pois a concepção
arquitetônica da quadra poli-esportiva é uma materialização de uma estrutura
com modelo e tendências futurísticas, tornando-a harmoniosa com a grandeza
e importância da obra. Quando se fala em alvenaria de bloco estrutural

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 44/59
'artesanal colorido', contemplamos um tipo de serviço não especificado em
nenhuma tabela de referência de preços e serviços, pois necessita de mão de
obra especializada para execução, e, que se faz necessário, sendo observado o
item 02.06.14 da planilha do FDE, que se refere a bloco de concreto e não
bloco ornamental estrutural (site www.fde.sp.gov.br) [...]” (fls. 2.334).
Ainda, o corréu João Paulo Pincelli, no que toca a permuta no 2,
requereu os seguintes esclarecimentos pelo engenheiro Marcos Fernando
Macacari:
“a) os valores consignados à fl. 501 é para colocação de que tipo de bloco,
o bloco comum ou bloco ornamental estrutural, e, os cálculos realizados
obedeceram qual tabela de preços?
a) Existe uma tabela específica que serve de referência para assentamento do
bloco ornamental estrutural?
b) Existe diferença de preços para colocação de blocos comuns e estruturais? Em
caso positivo pode o Ser. Perito afirmar qual o custo de colocação do bloco
comum e o bloco ornamental estrutural canelado, em junta 'prumo' que fora
colocado na quadra poli-esportiva?” (fls. 2.335).
Ao prestar esclarecimentos, o engenheiro Marcos Fernando
Macacari (nomeado nos autos do processo administrativo n. 46/2009), quanto
à primeira pergunta do corréu João Paulo Pincelli respondeu que “utilizou-se
na realização do custo por m2 da alvenaria de bloco os itens 070173 e
070207 da TCPO (Tabela de Composição de Preços para Orçamento) 9a
edição Editora PINI” (fls. 2.344).
Quanto à segunda pergunta, nos autos do processo
administrativo 46/2009, o engenheiro Marcos Fernando Macacari esclareceu
que: “desconhece tabela específica, e por esse motivo utilizou-se dos itens
descritos (PINI) no quesito anterior para compor os custos por m2 da
alvenaria do bloco utilizado” (fls. 2.345).
Por fim, quanto à terceira pergunta, nos autos do processo
administrativo, o engenheiro Marco Fernando Macacari respondeu que: “sim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 45/59
existe diferença na realização de alvenaria com blocos comuns e
estruturais”, bem como que “para compor o custo por m2 da alvenaria de
bloco ornamental estrutural canelado, utilizou-se dos itens (PINI) descritos
no quesito 'a'” (fls. 2.345/2.346).
Diante do todo apresentado, entendo que o corréu João Paulo
Pincelli ao elaborar as planilhas orçamentárias referentes às permutas,
notadamente quanto à permuta de no 2, não agiu com dolo ou culpa, ou seja,
não teve o ânimo de causar prejuízo ao erário municipal ou tampouco foi
negligente, imperito ou imprudente, a fim de ensejar sua condenação
pelo art. 10 e/ou art. 11 da Lei no 8.429/1992.
Ao que me parece, os custos apresentados pelo corréu João
Paulo Pincelli estavam baseados na tabela da FDE, enquanto ao do
engenheiro Marcos Fernando Macacari foram baseados na TCPO (Tabela de
Composição de Preços para Orçamento) 9a edição Editora PINI”, não
tendo o Ministério Público comprovado nos presentes autos que houve má-fé
pelo corréu João Paulo Pincelli pela utilização de tabela de custos diversa.
A par do acima apresentado e para o que interessa para o
caso, entendo que a conduta praticada pelo corréu João Paulo Pincelli
não pode ser enquadrada nos artigos 10 “caput” e incisos IX, XI e XII da
Lei no 8.429/1992, pois como exaustivamente explicitado nos autos não
houve superfaturamento da obra em questão, tampouco pode ser
enquadrada no art. 11 da Lei no 8.429/1992, pois não comprovado o dolo
na sua conduta.
Neste ponto, restou consignado nos autos que o valor da obra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 46/59
para construção da quadra poliesportiva coberta era de R$ 373.118,86, sendo
este inferior ao normalmente pago por obras dessa envergadura, não havendo
qualquer elemento nos autos de que tenha sido pago pelo Município de
Mineiros do Tietê qualquer montante além deste mencionado.
Vale apontar que o procedimento licitatório adotado pela
Municipalidade deu-se pelo tipo menor preço global, prevista no art. 45, §1o,
I, da Lei no 8.666/1993, ou seja, o Poder Público orientou a realização de
processo licitatório de modo a selecionar a proposta que, preenchendo
requisitos mínimos de qualidade, comportou o menor desembolso.
Mostra-se aceitável a alteração no valor da obra decorrente das
permutas celebradas, na medida em que não é raro que obras de engenharia
tenham pequenas modificações nos gastos, ainda mais se considerando o
pequeno valor decorrente dessas alterações.
Sobre o apontado, cumpre transcrever os esclarecimentos
prestados pelo engenheiro, Marcos Fernando Macacari (nomeado nos autos
do processo administrativo) quando da instauração e instrução do referido
procedimento administrativo (no 46/2009) para apuração de eventuais
irregularidades (fls. 2356/2357):
“Convém aqui salientar que a diferença encontrada no valor de R$
11.854,79 (onze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove
centavos) entre as permutas, representa 3,18% do valor total contratado
junto a Construtora Maróstica, portanto valor este perfeitamente aceitável
para uma margem de erro de 5% (valor este comumente utilizado em
obras de engenharia).” (fl. 2356 - grifei e negritei)
No contexto geral, a obra de construção da quadra poliesportiva
coberta, ainda que com as permutas indicadas, foi realizada pelo valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 47/59
efetivamente contratado que, por sua vez, foi, como já dito, menor daquele
pago por obras semelhantes. Assim, não vislumbro prejuízo ao erário
municipal em decorrência das alterações/permutas realizadas.
Dessa feita, no tocante às permutas realizadas, não é possível
verificar a ocorrência de qualquer ato, doloso ou culposo, lesivo ao erário
municipal, pelos corréus João Carlos Pincelli e Edson Reinaldo Sabaine,
que dê ensejo a configuração de ato lesivo ao erário, tampouco em ato
violador dos princípios da Administração Pública.
No mais, quanto à alegação pelo Ministério Público de que não
foram executados serviços que estavam descritos no contrato no 064/2008,
tem-se a dizer o seguinte.
De acordo com o laudo técnico realizado pelo perito judicial
nomeado em 1o. Grau, Dr. Paulo Sérgio Almeida Leite Filho (fls. 3066/3101),
observa-se que “existem serviços originalmente elencados na planilha
licitada, diferentes dos itens objetos de permuta e que não foram executados"
(fl. 3080), os quais passo a transcrever nos termos da prova acostada aos
autos:
Item
Descrição
Valor (R$)
3.1.2.1
Elementos vazados de concreto
10.000,00
12.1
Extintores
320,00
12.2
Luzes de emergência
180,00
12.4
Cesta de basquete
7.374,00
12.6
Painel de alumínio
1.000,00
12.7
Iluminação externa
1.000,00
12.8
Arborização e paisagismo
1.000,00
Valor total
20.874,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 48/59
Nessa esteira, verifica-se que, independentemente das permutas
realizadas (as quais já foram detalhadas neste voto), sustenta o Ministério
Público que a empresa-corré Construtora Maróstica Ltda deixou de cumprir
com a totalidade de suas obrigações contratuais, resultando em um prejuízo
de R$ 20.874,00 à Administração Pública Municipal.
Contudo, quando da instrução do procedimento administrativo no
46/2009 para apuração de eventuais irregularidades (fls. 2333/2338) foram
prestadas explicações pelo corréu João Paulo Pincelli acerca da inexecução
parcial das obras da seguinte maneira:
“2-) Serviços não executados
O Dr. Perito afirma que alguns serviços não foram executados (fls. 494),
tais como: elementos vazados, extintores, luz de emergência, cesta de
basquete, painel em alumínio, iluminação externa, arborização e
paisagismo.
Quanto aos elementos vazados, estes seriam colocados na parede do
fundo do palco, e, como o palco não fora executado por razões de
segurança, conforme consta na defesa (fl. 382) e, não sendo a obra
executada na divisa, conforme projeto original, utilizou-se blocos
ornamentais estruturais 'split'.
Quanto aos extintores, luz de emergência, cesta de basquete, painel em
alumínio e iluminação externa constantes da 4a medição, não são obras a
serem executadas, mas sim bem móveis que se encontram na posse da
construtora, que ainda é a responsável pela obra, uma vez que não foi
fornecido o laudo de sua conclusão, ressaltando, conforme constante na
defesa fls. 382/383, os bens foram entregues à administração municipal
à época, e, por razões de segurança foram recolhidos e se encontram em
posse da empresa contratada.
A iluminação externa (bem móvel) não foi colocada, a arborização e
paisagismo (obra) não foram executadas, uma vez que no local havia a
necessidade de realização de serviços complementares não constantes no
projeto original, tais como: edificação de duas lajes, construção de
galerias de águas pluviais e acesso, conforme já relatado na defesa fls.
382. Todos os serviços constantes no item 12, a empresa se comprometeu
em realiza-los assim que fosse definido o projeto da área externa pelo
Município (fls. 421), esclarecendo mais uma vez, que não fora expedido
laudo conclusivo da obra. (fls. 2335/2336 negritei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 49/59
Especificamente quanto aos serviços complementares descritos
nos itens 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 (extintores, luzes de emergência,
cesta de basquete, painel de alumínio, iluminação externa e arborização e
paisagismo) da tabela acima, é certo que, com exceção do item 12.8, todos os
outros foram entregues pela empresa-corré Maróstica Ltda ao Município e,
num primeiro momento, ficaram em posse deste. Posteriormente, foram
devolvidos à empresa-corré Maróstica Ltda, segundo o corréu João Paulo
Pincelli, por questões de segurança.
Por sua vez, o perito judicial Paulo Sérgio Almeida Leite Alfieri
corroborou as justificativas apresentadas pelo corréu João Paulo Pincelli,
quando consignou que “com exceção dos elementos vazados de concreto
(item 3.1.2 da planilha), este profissional ratifica as observações tecidas pelo
relator do laudo técnico da Comissão Processante, ou seja, as explicações
dadas pelas partes requeridas sobre os equipamentos comprados pela
construtora, porém não instalados na quadra, foram plausíveis” (fls. 3.081).
Quanto ao item 12.8 (arborização e paisagismo), os elementos
dos autos indicam que somente não foi realizado pela empresa-corré
Construtora Maróstica Ltda, pois dependia de projeto da área externa pelo
Município.
Neste ponto, observo que a empresa-corré Construtora Maróstica
Ltda não se negou a realizar as obras que até aquele momento não haviam
sido realizadas, pois se comprometeu a realizá-las assim que a
Municipalidade definisse projetos da área externa da quadra, conforme termo
de comprometimento quanto aos serviços ainda não executados (fls. 1.230).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 50/59
No mesmo supramencionado termo de Comprometimento a
empresa-corré Construtora Maróstica Ltda informou que estava “no aguardo
pela definição da colocação das 08 luminárias para a iluminação da mesma,
para que nossos serviços sejam executados e findados no mais breve espaço
de tempo possível” (fls. 1.230).
Sustenta o corréu João Carlos Pincelli que firmou laudos de
vistorias/medição da obra atestando que estas estavam devidamente sendo
realizadas pela contratada, consoante documentos de fls. 21, 24, 27, 30 e 34,
pois havia o mencionado termo de comprometimento.
Assim, entendo que com exceção do item 3.1.2.1 (Elementos
vazados de concreto), não há que se falar simplesmente que os serviços
complementares não foram executados, pois demonstrado nos autos que a
inexecução de referidos serviços não se deu por má-fé dos réus.
Ademais, a empresa-corré Construtora Maróstica Ltda se
comprometeu a entregar os itens faltantes, bem como executar o projeto de
arborização e paisagismo e, com exceção deste referido projeto, não há
qualquer afirmação nos autos no sentido de que os demais itens não tenham
sido entregues. Pelo contrário, ao ser questionado acerca da conclusão e
condições de uso da quadra o expert do juízo afirmou que a obra estava
concluída e em condições de uso (fls. 3.176).
Em relação ao item 3.1.2.1 (Elementos vazados de concreto), o
expert do juízo assim consignou:
“Especificamente quanto aos elementos vazados, de acordo com o item 3
do Caderno de Encargos e Especificações/Memorial Descritivo da obra (fl. 61
dos autos) e dos projetos juntados ao processo, estava originalmente previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 51/59
que os mesmos seriam aplicados em uma faixa de 1,00m de altura, segundo
toda extensão das fachadas laterais da quadra.
Todavia, na fachada lateral voltada para o interior do imóvel (escola),
nada foi aplicado, permanecendo os vãos sem qualquer tipo de fechamento.
Já na fachada voltada a via pública (Avenida Frederico Ozanan), os vãos
foram fechados com telhas metálicas, seguindo o mesmo padrão da cobertura,
tal como nas fachadas menores (anterior e posterior).
Cabe destacar que não foram observados nos autos do processo quaisquer
elementos técnicos indicando uma possível alteração de projeto relacionada
com essa situação” (fls. 3.081/3.082).
Verifico, assim, que em algumas partes da obra sequer haveria
necessidade de aplicação dos elementos vazados de concreto, pois fechados
com telhas metálicas, não havendo qualquer indicação pelo autor ou pelos
corréus quanto ao autor do fechamento de parte da lateral da quadra. Não se
sabe se o fechamento foi realizado pela empresa-ré Construtora Maróstica
Ltda ou se realizada por outra empresa e paga com outros recursos
municipais.
Não se desconhece que houve uma parcela das obras que
deixou de ser executada pela empresa Construtora Maróstica Ltda.
Contudo, levando-se em conta o conjunto probatório dos autos, entendo
que apesar das irregularidades apontadas não houve conduta ímproba
praticada pelos réus que demandaria a aplicação das penalidades
previstas na lei de improbidade.
Quanto à empresa-corré Construtora Maróstica Ltda, tem-se que
foram apresentadas justificativas plausíveis para a inexecução parcial das
obras, assim como se verifica o seu comprometimento para realização do
faltante, não tendo ficado demonstrada sua má-fé (dolo) que ensejasse a
condenação pelo art. 11 da Lei no 8.429/1992, como requerido pelo
Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 52/59
No tocante ao corréu João Paulo Pincelli, tem-se que as
medições e laudos de vistoria por ele realizados não se deram de maneira
fraudulenta, inexistindo dolo ou culpa para lesar o erário público, tampouco
para violar os princípios da Administração Pública Municipal.
Por fim, quanto ao corréu Edson Reinaldo Sabaine, a autorização
para pagamento da contratada deu-se em estrita observância das aferições
elaborados pelo então diretor do departamento de obras municipal, João
Paulo Pincelli, o qual detinha os conhecimentos técnicos específicos para
concluir pela execução ou não das obras. Não houve, portanto, qualquer
conduta, dolosa ou culposa, que caracterize seu ato como ímprobo.
O argumento do Ministério Público de que o corréu Edson
Reinaldo Sabaine, na condição de prefeito municipal, estava ciente de que os
serviços não haviam sido executados, pois, segundo ele, na pequena cidade
de Mineiros do Tietê, tinha plenas condições de saber que as obras
contratadas não estavam sendo concluídas, não tem qualquer amparo nas
provas coligidas nos autos.
Acresce que, consoante já exaustivamente apresentado neste
voto, não houve qualquer superfaturamento na obra o que corrobora para o
afastamento da condenação dos corréus João Paulo Pincelli e Edson Reinaldo
Sabaine por violação ao art. 10 da Lei no 8.429/1992. Tampouco houve dolo
dos réus para manter-se a condenação pelo art. 11 da referida lei.
Nesta perspectiva, extrai-se das provas documentais constantes
dos presentes autos que as condutas apontadas pelo Ministério Público em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 53/59
sua exordial não caracterizam efetivamente atos de improbidade
administrativa na espécie, sendo que ao que parece dos autos, houve apenas
profunda inabilidade dos corréus Edson Reinaldo Sabaine e João Paulo
Pincelli para realizar o processo licitatório e fiscalizar as obras contratadas.
Assim, não é possível reconhecer a caracterização de
improbidade administrativa no caso dos autos.
Afinal, não se pode confundir ilegalidade e irregularidade (na
realização o processo licitatório e na fiscalização das obras contratadas)
com improbidade, sendo certo que a improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada por elemento subjetivo do agente e, no caso concreto, não se
verifica a existência de elemento subjetivo hábil a caracterizar improbidade
na conduta dos réus.
Enfim, no caso concreto, considerando as especificidades acima
apontadas, não se verifica dolo (para aplicação de penalidade com base
no artigo 10 e 11, da Lei de Improbidade) ou culpa (para aplicação de
penalidade com base no art. 10, da Lei de Improbidade) no caso
concreto, por parte dos réus, a ensejar a caracterização de atos de
improbidade administrativa.
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedente
jurisprudencial do E. STJ, que tratou da imprescindibilidade do exame de
elemento subjetivo nos atos descritos como ímprobos:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUIZ.
AMIZADE ÍNTIMA COM ADVOGADO. ELEMENTO SUBJETIVO.
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 54/59
2. O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões
da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do
elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos
artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa nas hipóteses do artigo 10.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que o ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a
demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo
suficiente o dolo genérico.
...
5. Na esteira da lição deixada pelo eminente Min. Teori Albino Zavascki,
"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo
da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos
9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do
artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
dje 28/09/2011).
6. Ausente hipótese de evidente afastamento descuidado do elemento
subjetivo pelo Tribunal a quo, modificar a conclusão a que chegou o acórdão
recorrido demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável
em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
7. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1567511/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) destaquei
Dessa forma, no caso dos autos, imperioso reconhecer que a
conduta dos réus não foi revestida dos elementos subjetivos (dolo ou
culpa no caso do art. 10 e dolo no caso do art. 11), imprescindíveis para a
caracterização de ato de improbidade administrativa.
Ainda que se possa entrever irregularidades na espécie, não
se pode elevá-las a ponto de sugerir caracterização de improbidade
administrativa,
que
pressupõe
ilegalidade
qualificada
para
seu
reconhecimento, de sorte que sequer há que se falar tamnbém em ofensa aos
princípios da administração pública no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 55/59
Nesse sentido, afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“o enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte
do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso
verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele
realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de
leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna
praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos
conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes
interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área
jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-
senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se
inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser
adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria
severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o
objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade,
por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em
sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou
para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância
do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade
entre meios e fins” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo,
25a edição, 2012, Editora Atlas, p. 89)(negritei).
Seguem precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça
extraídos de casos símiles:
“DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO DO AUTOR E DO ENTE
PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, APÓS REGULAR
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE
PRODUTOS EM QUANTIDADE INFERIOR AO AJUSTADO E EM
DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL QUANTO À
QUALIDADE - ATOS NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - DANO
AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NÃO CONFIGURADOS AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA
OU
DOLO,
AINDA
QUE
GENÉRICO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA - Conquanto os alimentos
fornecidos pela empresa contratada tenham apresentado excesso de teor de
gordura, não foram comprovados vícios nos atos administrativos e no
contrato, celebrado após regular procedimento licitatório
Eventual
descumprimento dos termos da avença pode acarretar mera cobrança de
eventuais diferenças devidas ou a rejeição dos produtos entregues - Não há
ato de improbidade sem a efetiva prova de dano ao erário ou de ofensa
aos princípios administrativos e do elemento subjetivo (dolo ou má-fé) -
Ônus probatório do autor, que dele não se desincumbiu Sentença de
improcedência mantida Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1004477-21.2016.8.26.0218; Relator (a): Antonio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 56/59
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019)
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10, "CAPUT", E INC. VIII, DA LEI No 8.429/92.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AO
ERÁRIO. 1. Contratação pelo Município de Altinópolis de empresa para
fornecer itens de paisagismo, sem licitação e formalização do procedimento
prévio de dispensa, previsto no art. 26, da Lei no 8.666/93. Ação ajuizada
pelo Município, pretendendo a condenação do Secretário de
Administração, do Chefe do Departamento de Compras e Licitações e da
empresa nas penas de improbidade administrativa, e a declaração de
nulidade do contrato, com a alegação de que houve dispensa indevida do
procedimento licitatório. Réus condenados, em primeira instância, nas
penas do art. 12, II, pela prática dos atos de improbidade administrativa
previstos no art. 10, "caput", e VIII, da Lei no 8.429/92, não reconhecendo o
pedido subsidiário de condenação dos réus no art. 11, do mesmo diploma
legal. Insurgência apenas dos réus. Cabimento. Matéria Preliminar 2.
Concessão do benefício da justiça gratuita ao réu Fábio Augusto Silva
somente para interposição do recurso de apelação (art. 98, § 5o, do CPC),
pois comprovada a momentânea impossibilidade de arcar com as custas
processuais. 3. Pretensão ao sobrestamento do feito, com aplicação da
decisão do STF em sede de repercussão geral, Tema 309. Impossibilidade.
Tema distinto da matéria debatida nos presentes autos. 4. Nulidade da
sentença. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada, com
observância ao disposto no art. 489, inc. IV e VI, do CPC/15, e art. 93, IX,
da CF. 5. Descabida a alegação de nulidade da sindicância em razão da
inobservância do contraditório e da ampla defesa. Procedimento
administrativo inquisitorial que se destina apenas à averiguação de fatos,
sem imposição de sanção, e que dispensa a observância das referidas
garantias constitucionais. Ademais, eventuais nulidades do inquérito civil
não se projetam sobre a ação. 6. Denunciação da lide para inclusão do
Prefeito no polo passivo. Impossibilidade. Ausência das hipóteses do art.
125, caput, incs. I e II, do CPC. Preliminares rejeitadas. 7. Mérito. As
infrações previstas no "caput" e nos incisos do art. 10 da Lei no 8.429/92
pressupõem a ocorrência de condutas comissivas ou omissivas, dolosas ou
culposas, que tenham acarretado lesão ao erário. Dano que deve ser
comprovado nos autos. No caso, os itens de paisagismo adquiridos foram
devidamente entregues, sem que o Município-autor tenha se desincumbido
do ônus de comprovar que o preço pago superou o de mercado. Sem prova
do prejuízo ao erário, não se caracterizaram os atos ímprobos previstos no
art. 10. Impossibilidade, em recurso exclusivo dos réus, de se reconhecer o
ato de improbidade administrativa do art. 11, da Lei no 8.429/92, pedido
subsidiário formulado na inicial. Aplicação do princípio "non reformatio in
pejus". Inviável a imputação dos ônus da sucumbência, salvo em caso de
má-fé, inocorrente na espécie. Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/1985.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 57/59
providos.”
(TJSP; Apelação Cível 0002570-42.2014.8.26.0042; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de
Registro: 13/06/2019)
“Apelação cível
Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa Licitação Contratação de serviços de transporte escolar
para alunos da zona rural e locais de difícil acesso Supostas restrições
indevidas, ferindo o princípio da competitividade Arts. 10, incs. V e VIII,
e 11 da Lei Federal no 8.429/92 - Sentença de improcedência Recurso do
MPESP. Atos de improbidade administrativa
Art. 10 da LIA - As
condutas abrangidas pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa
demandam, para se considerarem ímprobas, a comprovação de dano
efetivo ao erário, o que não restou demonstrado nos presentes autos -
Dano ao erário que não pode ser presumido, sendo imprescindível a
comprovação do dano efetivo e pormenorizado Precedentes do C. STJ
Art. 11 da LIA As condutas abrangidas pelo art. 11 da lei exigem dolo do
agente, o que não foi demonstrado no caso, não tendo havido nenhuma
ilegalidade no certame que implique o reconhecimento de improbidade
administrativa. R. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000430-10.2015.8.26.0233; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro:
31/07/2018)
“APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS
PREJUÍZO AO ERÁRIO
Os agentes da Administração Pública, no
exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima
probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual
seja, o bem comum elementos fáticos-probatórios dos autos que não
evidenciam a prática de culpa grave ausência de demonstração do
elemento volitivo qualificado, ainda que culposo, necessário à
configuração do ato ímprobo impossibilidade de reconhecer a prática de
ato de improbidade administrativa em qualquer falha (equívoco) do
agente público inabilidade que não se confunde com o conceito de
improbidade a hipótese normativa prevista no art. 10 da Lei no 8.429/92
pressupõe o dolo específico ou culpa grave do agente apontado como
ímprobo para sua caracterização inexistência de culpa inescusável
sentença de primeiro grau reformada para fins de julgar a demanda
improcedente. Recurso do réu provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0001881-72.2014.8.26.0470; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 15/02/2018)
“Apelação - Ação Civil Pública
Improbidade Administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 58/59
Licitação - Realização de despesas paralelas com empresas licitadas,
algumas das quais excedendo os limites contratados e outras realizadas
sem licitação
Improbidade administrativa que exige para a sua
caracterização o elemento subjetivo, ou seja, a má-fé ou o dolo,
circunstância não demonstrada durante o processo Não provado o dano
ao erário público Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público Sentença
de improcedência mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0003184-91.2009.8.26.0666; Relator (a): Marcelo L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Artur
Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 04/10/2016; Data de Registro:
05/10/2016)
4) Conclusão.
No caso tem tela, não ficou comprovada nos autos a
existência de dolo ou culpa nas condutas praticadas pelos corréus Edson
Reinaldo Sabaine (ex-prefeito municipal) e João Paulo Pincelli (diretor
do departamento de obras), passíveis de serem enquadradas nos art. 10
Lei no 8.429/1992. Não há comprovação nos autos de prejuízo ao erário,
diante da conclusão do perito judicial de inexistência de
superfaturamento da obra.
Também não ficou comprovada nos autos a existência de
dolo nas condutas praticadas pelos corréus Edson Reinaldo Sabaine (ex-
prefeito municipal), João Paulo Pincelli (diretor do departamento de
obras) e da empresa-corré, Construtora Maróstica Ltda, passíveis de
serem enquadradas no art. 11 Lei no 8.429/1992.
De rigor, portanto, a reforma integral da r. sentença,
afastando-se a condenação dos corréus.
O recurso de apelação do corréu Edson Reinaldo Sabaine

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010718-43.2011.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 59/59
merece parcial provimento, pois desacolhida a preliminar de prescrição,
porém acolhida as razões de mérito. Da mesma forma, o recurso de
apelação do corréu João Pincelli deve ser parcialmente provido, pois
desacolhida a preliminar de cerceamento de defesa, mas acolhidas suas
razões de mérito. Por fim, o recurso de apelação da Construtora
Maróstica Ltda deve ser integralmente provido.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo corréu Edson
Reinaldo Sabaine, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo corréu João Paulo Pincelli e DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela empresa-corré Construtora Maróstica
Ltda, reformando-se integralmente a r. sentença de procedência dos pedidos,
pelos fatos e fundamentos aqui apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora